Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão embargado não se ajusta a nenhuma das hipóteses que permitam o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Recurso conhecido e desprovido.